Tribunal: TJMT
Processo: 0023731-02.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023731-02.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - ACIDENTE EM RODOVIA - ANIMAL QUE ADENTROU NA PISTA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO - MITIGAÇÃO - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida indenização por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia, causado por choque com animal que nela adentrou. A responsabilidade do Estado, nesse caso, é subjetiva por omissão, mitigada pela culpa concorrente da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, face a r. sentença, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados na indenização por danos materiais no importe de R$ 25.523,78.

Alega a Recorrente que na função de garantidora do interesse do seu segurado, responsabilizou-se pelo conserto do veículo, em decorrência do sinistro ocorrido na Rodovia MT 344, na altura do “assentamento 14”, decorrente da existência de bovinos na pista de rolamento.

Desse modo, aduz que se sub-rogou aos direitos do segurado, e visa o seu ressarcimento, uma vez que o dever de vigilância e proteção aos usuários do serviço que presta é do Poder Público, e que deve ser responsabilizado.

Invocada a responsabilidade objetiva do Estado, pautada no risco administrativo, eliminando o elemento subjetivo, onde pugna pelo provimento do recurso, e a condenação do apelado ao ressarcimento, bem como em honorários.

Não obstante a revelia do Estado, as contrarrazões foram ofertadas ao Id. N. 5949830.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, Recurso de Apelação Cível interposto por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, face a r. sentença, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados na indenização por danos materiais no importe de R$ 25.523,78.

Conheço, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, da apelação interposta pelo
CHUBB FO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
.

O apelo tem por escopo a reforma da sentença e a condenação do apelado ao ressarcimento no importe de R$ 25.523,78, indenização paga ao segurado em decorrência do sinistro.

Em virtude dos fatos narrados, a seguradora ajuizou a presente ação de ressarcimento, pois sustenta ter se sub-rogado nos direitos do segurado, já que o veículo sinistrado estava segurado por meio da apólice nº 9.334.306.

Ao teor do disposto no art.
346
,
III
, do
Código Civil
, a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. O art.
349
, do mesmo diploma legal, por seu turno, prescreve:

"A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

Especificamente com relação ao seguro de dano, cumpre transcrever o que dispõe o art.
786
, do
Código Civil
:

“Art.
786
. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Os fatos revelam, diante da documentação apresentada, que o veículo marca/modelo Volvo FH440, ano 2010, Placa NJP-4393, de propriedade da empresa Moro Rodrigues & Rodrigues Ltda-ME, sofreu um acidente quando trafegava na Rodovia MT 344, colidindo o referido veículo com um semovente (boi) que invadiu a pista de rolamento.

Acerca da dinâmica do evento danoso, extrai-se do Boletim de Ocorrência a descrição do policial que “[...]
Fomos acionados via 190 pelo condutor do V-1 que ao chegarmos no local relatou que transitava pela MT 344, quando deparou com vários animais na pista “boi”, sendo impossível freiar, pois o mesmo veio de encontro com seu veículo, sendo impossível evitar o impacto. Causando apenas danos materiais ao seu veículo
[...]” (Boletim de Ocorrência nº 208/2010, id n. 5949625).

Dúvidas não pairam acerca da fatídica ocorrência, que ocasionou danos materiais no veículo do segurado do apelante, na monta de R$ 25.523,78, conforme fotos, orçamentos, notas fiscais das peças e serviços, bem como do comprovante de pagamento colacionado ao id n. 5949626.

É incontroversa também a omissão do Poder Público,
que revel na fase cognitiva
, não demonstrou nenhum excludente de culpa, e não tomou as devidas providências para evitar o acidente.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Republicana assevera que “[...]
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
[...]”.

As provas colhidas demonstram a ocorrência do acidente (BO supramencionado), os danos materiais no veículo (orçamentos, notas fiscais das peças e serviços, bem como comprovante de pagamento pela seguradora/apelante) e a existência de animais soltos em via pública, de modo a corroborar a responsabilidade civil subjetiva do Estado pela conduta omissiva, diferente do alegado pelo apelante.

“[...] a responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]”.

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020)

No Supremo Tribunal Federal divergência não há.

“[...] CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. FALTA DE CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BUEIRO ABERTO. ART. 37, § 6°, CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

[...]

2. Incidência da Súmula STF 279 para alterar conclusão do Tribunal de origem, que se limitou a aferir a responsabilidade subjetiva do município por ato omissivo específico, nos termos da teoria do faute du service. 3. Agravo regimental improvido [...]”

(STF, AI nº 727483, relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 19.10.2010). No mesmo sentido: STF, AgR no RE n° 395.942, rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 16.12.2008; STF, RE n° 372.472, rel. Min. Carlos Velloso, julgado em 4.11.2003; STF, RE n° 369.820, rel. Min. Carlos Velloso, julgado em 4.11.2003).

No Superior Tribunal de Justiça, muito menos: “[...]
Na hipótese de acidente de trânsito entre veículo automotor e equino que adentrou na pista, há responsabilidade subjetiva do Estado por omissão, tendo em vista sua negligência em fiscalizar e sinalizar parte de rodovia federal em que, de acordo com o acórdão recorrido, há tráfego intenso de animais
[...]”. (STJ, Segunda Turma, REsp 438.831/RS, rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 27/6/2006, DJ 2/8/2006). No mesmo sentido: STJ, Segunda Turma, REsp 1173310/RJ, rel(a). Ministra Eliana Calmon, julgado em 16/3/2010, DJe 24/3/2010).

Por outro lado, no Boletim de Ocorrência, consoante já asseverado, o apelante afirmou que “[...]
Fomos acionados via 190 pelo condutor do V-1 que ao chegarmos no local relatou que transitava pela MT 344,
quando deparou com vários animais na pista “boi”
, sendo impossível freiar, pois o mesmo veio de encontro com seu veículo, sendo impossível evitar o impacto. Causando apenas danos materiais ao seu veículo
[...]”.

O artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro assegura que é dever do motorista dirigir com prudência e cautela. Inevitável, assim, não reconhecer a culpa concorrente do segurado, que deixou de conduzir com precaução, uma vez que já havia avistado o animal na pista.

O artigo 945, do Código Civil de 2002 aduz que “[...]
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
[...]”.

Nada obstante, anoto que o conhecimento do apelante da existência do animal não exclui a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

“[...] a teoria do risco administrativo embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização [...]”.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2004, p. 627).

Dessa forma, presente o nexo causal entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o evento lesivo, o dever de indenizar, quanto aos danos materiais, é inconteste, ainda que de modo mitigado, tendo em vista a concorrência de culpas.

“[...] RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE BURACO NA VIA E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL PRESENÇA DE PROVAS.

1. Na responsabilidade estatal por omissão, ou faute du service imperiosa a prova da culpa do Poder Público.

2. Comprovação da culpa anônima e do nexo causal entre a omissão de sinalização, a falta de manutenção adequada da via pública e o acidente de veículo. Presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil pela faute du sevice.

3.
Culpa concorrente que deve ser considerada na apuração da responsabilidade pelo pagamento da indenização
. Majoração em relação ao fixado na sentença. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido [...]”.

(TJ/SP, Quinta Câmara de Direito Público, 0610702-16.2008.8.26.0053, rel. Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento 30/1/2012, Data de Publicação: 01/2/2012). No mesmo sentido: TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, 9092143-74.2008.8.26.0000, Relator Ponte Neto, Data de Julgamento: 15/8/2012, Data de Publicação: 16/8/2012) [sem negrito no original]

Em caso idêntico, de Relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, assim também decidiu este sodalício, quando do julgamento do apelo n. 0000638-35.2009.8.11.0002, cito a ementa:

APELAÇÃO
-
ACIDENTE EM RODOVIA -
ANIMAL
QUE ADENTROU NA
PISTA
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO
ESTADO
POR OMISSÃO - MITIGAÇÃO - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.
VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA
- INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - MERO ABORRECIMENTO.
É devida indenização por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia, causado por choque com
animal
que nela adentrou. A responsabilidade do
Estado
, nesse caso, é subjetiva por omissão, mitigada pela culpa concorrente da vítima
. No tocante às verbas devidas pela Fazenda Pública, aplica-se aos processos em tramitação o art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificado pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e, posteriormente, pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que tem natureza instrumental. Não cabe, todavia, indenização por danos morais, uma vez que a situação, embora desagradável, não gerou ofensa à dignidade da parte. Recurso do apelante/réu parcialmente provido e do apelante/autor não provido. (N.U 0000638-35.2009.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2012, Publicado no DJE 09/01/2013)

Em relação à forma de atualização do valor, esse deverá ser atualizado, bem como acrescido de juros de mora a partir do efetivo pagamento, consoante aos índices estabelecidos no Tema 810 do STF.

Diante da sucumbência recíproca, distribuo em 50% para cada parte os honorários fixados pelo juiz
a quo.

Posto isso, dou parcial provimento à apelação da CHUBB DO BRASIL COMPAHIA DE SEGUROS, e diante da culpa concorrente, condenar o apelado ao pagamento de cinquenta por cento (50%) do dispendido de R$ 25.523,78 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, atualizado, bem como acrescido de juros de mora a partir do efetivo pagamento, consoante aos índices estabelecidos no Tema 810 do STF.

Diante da sucumbência recíproca, distribuo em 50% para cada parte os honorários fixados pelo juiz
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020